Tribunal: STJ
Processo: 0508286-53.2017.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770263 - BA (2024/0390717-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J S S
ADVOGADOS
: VAGNER REIS SANTANA - BA027919
LUCIANA FERNANDES AZEVEDO - DF029599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
APÓS
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
FIXAÇÃO POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO.
PARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a peça acusatória
apresentou narrativa clara, com descrição do fato
delituoso, sua autoria e circunstâncias, de modo a
permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, entendimento que não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior.
2. "A superveniência da sentença condenatória torna
prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia,
conforme
jurisprudência
consolidada"
(AgRg
no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.893.945/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
.
18/8/2025)
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
4. Quanto à alegação de incompetência do juízo (arts.
70 e 83 do CPP), o acórdão recorrido afastou a
preliminar com base na aplicação do
§ 3o, do
art. 70,
CPP e da Súmula n. 706 do STF, por não ter sido
possível precisar com exatidão o local da infração,
fixando-se, assim, a competência pela prevenção.
Documento eletrônico VDA52300034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 59d79427-f9eb-4c1a-b6c8-adae19657a77

5. A nulidade por incompetência territorial tem natureza
relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, e está
sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal Superior, conforme a Súmula n. 706 do STF.
6. O acórdão local expressamente reconheceu que a
matéria não foi oportunamente suscitada.
7. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A tese de parcialidade do magistrado, por suposta
violação do
do CPP, foi afastada pelo Tribunal
art. 212
local mediante análise exaustiva dos atos processuais e
das circunstâncias da audiência de instrução, tendo
concluído pela inexistência de elementos concretos
capazes de comprometer a imparcialidade do julgador.
Rever esse entendimento também demandaria incursão
em matéria fática, insuscetível de reexame nesta
instância superior.
9. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 59d79427-f9eb-4c1a-b6c8-adae19657a77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770263 - BA (2024/0390717-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J S S
ADVOGADO
: VAGNER REIS SANTANA - BA027919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
APÓS
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
FIXAÇÃO POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO.
PARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a peça acusatória
apresentou narrativa clara, com descrição do fato
delituoso, sua autoria e circunstâncias, de modo a
permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, entendimento que não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior.
2. "A superveniência da sentença condenatória torna
prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia,
conforme
jurisprudência
consolidada"
(AgRg
no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.893.945/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
.
18/8/2025)
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
4. Quanto à alegação de incompetência do juízo (arts.
70 e 83 do CPP), o acórdão recorrido afastou a
preliminar com base na aplicação do
§ 3o, do
art. 70,
CPP e da Súmula n. 706 do STF, por não ter sido
possível precisar com exatidão o local da infração,
fixando-se, assim, a competência pela prevenção.
5. A nulidade por incompetência territorial tem natureza
relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, e está
sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal Superior, conforme a Súmula n. 706 do STF.
6. O acórdão local expressamente reconheceu que a
matéria não foi oportunamente suscitada.
7. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A tese de parcialidade do magistrado, por suposta
violação do
do CPP, foi afastada pelo Tribunal
art. 212
local mediante análise exaustiva dos atos processuais e
das circunstâncias da audiência de instrução, tendo
concluído pela inexistência de elementos concretos
capazes de comprometer a imparcialidade do julgador.
Rever esse entendimento também demandaria incursão
em matéria fática, insuscetível de reexame nesta
instância superior.
9. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. S. S. contra a decisão
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
A parte recorrente argumenta que a alegação de inépcia da denúncia
não exige revolvimento probatório, pois a análise meramente formal da peça
permite perceber que esta não detalhou aspectos que dificultaram a defesa do
agravante.
Aduz que, "[...] embora a decisão agravada tenha sustentado que a
superveniência da sentença condenatória afastaria a análise da inépcia, há
nulidades que são insanáveis" (fl. 1.112).
Reitera, ainda, a alegação de incompetência territorial e afirma
que "[...] não há que se falar em preclusão, pois a defesa, no primeiro momento
que tomou conhecimento acerca dessa questão, a impugnou" (fl. 1.114).
Alega novamente a parcialidade do magistrado sentenciante na
condução da instrução criminal.
Conclui que não é caso de aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
pois a discussão é apenas jurídica e não fática.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Neste recurso especial, objetiva-se a nulidade da sentença de primeiro
grau, por entender que a denúncia seria inepta, que o Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Feira de Santana – BA seria incompetente e que
haveria parcialidade do Magistrado sentenciante na condução da instrução
criminal.
Acerca dos pontos trazidos pela defesa em seu recurso, o Tribunal de
origem assim decidiu (fls. 526-531, grifei):
1.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Preliminarmente, a defesa alega a inépcia da inicial acusatória,
alegando que a denúncia “deixou lacunas, faticamente quanto a
necessidade e obrigatoriedade de exposição do fato criminoso
com todas as suas circunstâncias, sobretudo amoldando-o à
norma penal incriminadora, portanto, muito mais que tipificação
diversa, ao dizer que houve 217-A, a denúncia é impeta, pois não
apontou efetivamente para o cometimento de fato típico para
indícios da conduta reprovável.”
Segundo o teor do
do CPP,
Art. 41,
“a denúncia ou queixa conterá
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário,
o rol das testemunhas.”
Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em
prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a
ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de
fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não
resultar logicamente a conclusão. (STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022,
DJe
.
22/02/2022)
A exordial discorre que, no dia 26 de novembro de 2015, por
volta das 05h, no interior do ônibus da viação Camurujipe que
faz a linha Vitória da Conquista/Salvador, o Apelante praticou
ato libidinoso contra a vítima J. B. D. F., aproveitando-se do
estado de sonolência e de sua incapacidade para oferecer
resistência.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

De modo claro a peça acusatória narra que a vítima teve sua
vagina apalpada pelo acusado, o qual se aproveitou do seu
estado de vulnerabilidade, pois estava adormecida e não tinha
nenhuma capacidade para compreender, consentir o ato ou
repelir o ato.
Nesse contexto, examinando a peça acusatória, constata-se
que a denúncia é suficientemente clara. O fato criminoso foi
descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar
a imputação e as condutas praticadas, demonstrando
minimamente a ligação entre a conduta do apenado e o fato
delitivo, sem vulnerar o exercício da ampla defesa e
contraditório.
Também não se pode dizer que se trata de denúncia genérica,
porquanto "Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na
sua devida conformação, não se coadunam com os postulados
básicos do Estado de Direito" (STF, HC 159.697, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2020,
DJe
(RHC n. 125.366/MS, relatora Ministra Laurita
09/11/2020)
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
28/3/2022.
Acerca da contrariedade final do inquérito, que concluiu pelo não
indiciamento do réu, é relevante destacar que o relatório final da
autoridade policial não vincula o Ministério Público, pois compete a
este, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública,
avaliando se as provas obtidas na fase inquisitorial são suficientes
para sua propositura.
A atuação do
é livre e independente, logo, não há que
Parquet
falar em ausência de justa apenas com base na conclusão do
delegado, quando, com base nos elementos apurados, o dominus
litis entendeu existir lastro probatório suficiente, ou seja, indícios
de autoria e materialidade capazes de legitimar a instauração do
processo penal.
[...]
1.2. DA COMPETÊNCIA.
A defesa suscita a incompetência do juízo de Feira de Santana
para o julgamento do feito, visto que o suposto crime teria entre as
cidades de Santa Terezinha, Itatim ou Santo Estêvão, todas no
Estado da Bahia.
Da análise dos autos, restou evidenciado que o crime se
consumou no trajeto da viagem rodoviária entre os
municípios de Vitória da Conquista/BA e Salvador/BA,
contudo, a vítima ou as testemunhas não souberam precisar o
Como bem
exato local em ocorreram os fatos delituosos.
pontuou o juízo sentenciante, sabe-se apenas que o ônibus, onde
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

os fatos ocorreram, ainda não tinha chegado na Estação
Rodoviária desta Comarca de Feira de Santana-BA, primeiro local
de parada do veículo em questão após a constatação dos fatos.
Em casos como o presente, em que não se sabe ao certo o
local onde se consumou o crime, o código disciplina que a
competência se firmará pela regra da prevenção, conforme o
§3o, do CPP (
art. 70,
Quando incerto o limite territorial entre
duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por
ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas
ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela
)”
prevenção.
Ademais, nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal
Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida
oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão, o que
não ocorreu no caso em tela.
Portanto, não há que falar em incompetência do juízo.
1.3. DA PARCIALIDADE DO JUIZ.
O recorrente suscita a ausência de parcialidade do magistrado,
destacando que as perguntas formuladas na instrução criminal
denotam que se imiscuiu no papel do órgão acusador.
Todavia, após detido exame da audiência de instrução,
notadamente a colheita de depoimento da vítima, verifica-se, sem
sombra de dúvidas, que o magistrado não extrapolou em qualquer
momento a sua função, de modo que não foi vulnerada a sua
imparcialidade.
Ademais, a condução processual do juiz não denota prévia
convicção formada em relação aos fatos imputados ao acusado,
todos os questionamentos dirigidos à vítima, às testemunhas e ao
acusado revelam claramente apenas o intuito de buscar a verdade
real.
Desse modo, não despontam elementos concretos aptos a
incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do
Magistrado, o que é insuficiente para a declaração de
parcialidade
almejada.
A
pretendida
declaração
de
parcialidade do juiz sentenciante fulminaria o princípio do juiz
natural e atingiria frontalmente o que se espera do devido
processo legal.
Registre-se que o édito condenatório se ancora nos elementos
probantes dispostos nos autos, sem evidência concreta de mácula
passível de reprimenda.
Por tais considerações, rejeita-se a preliminar.
No tocante à alegação de inépcia da denúncia (art. 41 do Código de
Processo Penal), é pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

a exordial acusatória deve conter a exposição do fato criminoso com todas as
suas circunstâncias, a classificação do crime e, quando possível, o rol de
testemunhas.
No caso, o Tribunal de origem decidiu que a peça acusatória apresentou
narrativa clara, com descrição do fato delituoso, sua autoria e circunstâncias, de
modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADES PROCESSUAIS E DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pela prática do crime de estelionato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve inépcia da
denúncia, nulidades processuais por ausência do interrogatório do
acusado e inversão da ordem de apresentação das alegações
finais, além de ilegalidades na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A denúncia atendeu aos requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, descrevendo suficientemente a conduta do
acusado e os elementos necessários à persecução penal.
4. Não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa que justificasse
a nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans
.
grief
5. A ausência do acusado ao interrogatório judicial, após intimação
pessoal, não configura nulidade, especialmente quando a defesa
técnica estava presente.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos
concretos e não inerentes ao tipo penal, não havendo ilegalidade
na sua aplicação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia que atende aos requisitos
2. A nulidade processual exige
do
do CPP é válida.
art. 41
demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. A ausência do
acusado ao interrogatório, após intimação pessoal para o ato, não
gera nulidade, especialmente se a defesa técnica estiver presente.
4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada com base em
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal".
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
art. 41;
art. 565;
II, "h".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
art. 61,
115.352/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Moura
17/12/2019;
AREsp 466.423/DF,
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 27/3/2014.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.559.362/SP,
Paciornik, Quinta Turma, j. em
DJEN de
)
5/8/2025,
21/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO
PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver
sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da
acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida,
depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e
probatório dos autos.
2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal
, a peça acusatória identificou e qualificou o recorrente,
a quo
apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o
exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do
do CP.
art. 41
3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado
foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a
condenação, deve incidir a atenuante prevista no
III, "d", do
art. 65,
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido
posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que
ouvido, atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja
sido acidental, de modo não admitiu a prática do crime, nem
mesmo parcialmente. Logo, inviável o reconhecimento da
pretendida atenuante.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.112.014/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
27/6/2025.
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte Superior: "A
superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a
inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada." (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.893.945/RS,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
A propósito (grifei):
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E
OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, fundamentada na impossibilidade
de reexame de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, e na
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O recorrente alega inépcia da denúncia por não descrever de
forma individualizada a conduta da denunciada, violando o art. 41
do Código de Processo Penal, e contesta a decisão que
considerou preclusa a oitiva de testemunha arrolada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é
inepta por não individualizar a conduta da agravante, violando o
artigo 41 do CPP, e se houve preclusão indevida do direito de
oitiva de testemunha, violando os arts. 212, 396-A e 400 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que a apreciação da inépcia da
denúncia exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o
que extrapola os limites do recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
5. A superveniência de sentença condenatória torna superada
a tese de inépcia da denúncia, conforme jurisprudência
consolidada.
6. A decisão agravada concluiu que não houve indeferimento de
oitiva de testemunha, mas sim preclusão do direito de produzir tal
prova, devido ao comportamento da defesa, que não apresentou a
testemunha em juízo.
7. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de efetivo
prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi
demonstrado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inépcia da denúncia que exige
revolvimento de matéria fático-probatória não desafia recurso
especial. 2. A superveniência de sentença condenatória torna
superada a tese de inépcia da denúncia. 3. A preclusão do direito
de oitiva de testemunha, quando decorrente do comportamento da
defesa, não configura nulidade processual."Dispositivos relevantes
citados:
CPP, arts. 41, 212, 396-A, 400, 563, 565; CP, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83;
STJ, Súmula 182.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.483.366/SP,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS –, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO
PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver
sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da
acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida,
depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e
probatório dos autos.
2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal a
quo, a peça acusatória identificou e qualificou o recorrente,
apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da
ampla defesa, em obediência aos ditames do
do CP.
art. 41
3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado
foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a
condenação, deve incidir a atenuante prevista no
III, "d", do
art. 65,
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido
posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que
ouvido, atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja
sido acidental, de modo não admitiu a prática do crime, nem
mesmo parcialmente. Logo, inviável o reconhecimento da
pretendida atenuante.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.112.014/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
27/6/2025.
Por outro lado, destaco que o conhecimento da matéria que se pretende
devolver em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a
manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese,
observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias
ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias.
Quanto à alegação de incompetência do juízo (arts. 70 e 83 do CPP), o
acórdão recorrido afastou a preliminar com base na aplicação do
§ 3o, do
art. 70,
CPP e da Súmula n. 706 do STF, por não ter sido possível precisar com exatidão
o local da infração, fixando-se, assim, a competência pela prevenção (fls. 529-
530). Nesse ponto, a conclusão do Tribunal de origem está alicerçada na
interpretação das circunstâncias fáticas constantes dos autos, cuja revisão
também é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
É de se destacar, ademais, que a nulidade por incompetência territorial
tem natureza relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, e está sujeita à
preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
e deste Tribunal Superior, conforme a Súmula n. 706 do STF. O acórdão local
expressamente reconheceu que a matéria não foi oportunamente suscitada, o que
também demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória para alterar
tais conclusões, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. NÃO OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
PRORROGAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Hudson Farias da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial no qual se pretendia reformar acórdão do TJDFT que
manteve sua condenação por porte ilegal de arma de fogo (art. 14
da
. A defesa alegava incompetência territorial do
Lei 10.826/03)
juízo de origem e insuficiência de provas, sustentando que só
tomou conhecimento do local exato dos fatos (Novo Gama/GO, e
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

não Santa Maria/DF) na audiência de instrução, ocasião em que
requereu diligência que foi indeferida. O recurso especial foi
inadmitido com base nas Súmulas 7 e 83/STJ. O agravo
regimental insistiu na revaloração das provas e na inaplicabilidade
dos referidos óbices.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível
rediscutir, em recurso especial, a competência territorial diante da
ausência de exceção no momento processual oportuno; (ii)
analisar se o agravo regimental pode ser conhecido quando não
há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e se prorroga quando a
defesa não opõe exceção no momento oportuno, conforme
determina o
do CPP, resultando em preclusão da matéria
art. 108
e prorrogação da competência.
4. A alegação de que o local real do fato foi descoberto apenas na
audiência não justifica a ausência da exceção de incompetência,
sendo inadmissível o uso da tese como "nulidade de algibeira".
5. A revaloração do conjunto probatório esbarra no óbice da
que impede o reexame de fatos e provas em
Súmula 7/STJ,
recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
tornando inviável o agravo
Súmula 182/STJ,
regimental.
A peça recursal limitou-se a repetir argumentos anteriores, sem
apresentar distinções ou precedentes que infirmassem as razões
da decisão monocrática, faltando dialeticidade recursal. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) a competência territorial de natureza
relativa se prorroga quando não é suscitada exceção no momento
processual adequado; (ii) a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental; (iii) o reexame de provas em recurso
especial é vedado pela Súmula 7 do STJ, salvo demonstração
clara de violação direta à lei federal, o que não é o caso dos autos.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.701.956/DF,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS –, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

EXTORSÃO.
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA.
CORPUS.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA
DE
GRAVE
AMEAÇA.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo
qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão.
Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva
demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a
: "é relativa a nulidade decorrente
súmula 706/STF, in verbis
da inobservância da competência penal por prevenção".
2. No caso, constataram as instâncias ordinárias que a
competência relativa não foi alegada em tempo oportuno, isto é,
na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Além disso,
na hipótese, não restou verificado qualquer prejuízo à Defesa que
ensejaria declaração de nulidade pelo fato de ter sido julgado na
comarca de Ponta Grossa.
3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das
vítimas e os testemunhos policiais, entenderam, de forma
fundamentada, estar presente a grave ameaça, o que, de fato,
leva à tipificação de extorsão. Portanto, inviável nesta célere via do
habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender
conclusão diversa.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 904.677/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
12/8/2024.
Por fim, a tese de parcialidade do magistrado, por suposta violação do
do CPP, foi afastada pelo Tribunal local mediante análise exaustiva dos
art. 212
atos processuais e das circunstâncias da audiência de instrução, tendo concluído
pela inexistência de elementos concretos capazes de comprometer a
imparcialidade do julgador (fls. 530-531). Rever esse entendimento também
demandaria incursão em matéria fática, insuscetível de reexame nesta instância
superior.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado
da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por
demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (grifei):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
27/8/2024,
30/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.828.230/PR,
Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52032078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: e76ef42d-f3b4-4728-9d35-15be6824bb01

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.770.263 / BA
Número Registro: 2024/0390717-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05082865320178050080 5082865320178050080
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S S
ADVOGADOS : VAGNER REIS SANTANA - BA027919
LUCIANA FERNANDES AZEVEDO - DF029599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J S S
ADVOGADOS : VAGNER REIS SANTANA - BA027919
LUCIANA FERNANDES AZEVEDO - DF029599
Documento eletrônico VDA52266263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: d57ba7f0-a54e-45ce-a286-43c375b2f2f9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: d57ba7f0-a54e-45ce-a286-43c375b2f2f9